Tribunal: TJSP
Processo: 1022555-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
– Contrato de Financiamento e Título de Capitalização – Venda casada – Reconhecimento – Recálculo do contrato e abatimento do valor em parcelas vincendas – Necessidade:

– É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente

Ementa:
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
– Contrato de Financiamento e Título de Capitalização – Venda casada – Reconhecimento – Recálculo do contrato e abatimento do valor em parcelas vincendas – Necessidade:

– É cabível a restituição do indébito, mediante abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente a venda casada.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– Condenação que deve ser proporcional aos pedidos procedentes e improcedentes – Sucumbência recíproca, porém mínima de uma parte com relação à outra – Inteligência do art. 86, p. único, do Código de Processo Civil:

– Ocorrendo a sucumbência recíproca, a condenação ao pagamento das despesas processuais deve ser proporcional aos pedidos procedentes e improcedentes, e quando é mínima de uma parte com relação à outra, atrai a aplicação do art. 86, p. único do Código de Processo Civil.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.